Tribunal: TJSP
Processo: 1005216-69.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Embargos de terceiro - gratuidade processual mantida - bem de família - provas que corroboram a alegação no sentido de que o imóvel se destina à residência familiar - bem de propriedade de terceiro, sogro da embargante - alegada antecipação de legítima - conjunto probatório que demonstra a destinação do imóvel à residência familiar por mais de 20 anos, bem como o exercício da posse com "animus

Ementa:
Embargos de terceiro - gratuidade processual mantida - bem de família - provas que corroboram a alegação no sentido de que o imóvel se destina à residência familiar - bem de propriedade de terceiro, sogro da embargante - alegada antecipação de legítima - conjunto probatório que demonstra a destinação do imóvel à residência familiar por mais de 20 anos, bem como o exercício da posse com "animus domini" - impenhorabilidade do bem - proteção ao núcleo familiar - ônus da sucumbência - resistência apresentada pelo embargado - princípio da causalidade afastado - embargos julgados procedentes - sentença mantida - recurso improvido.